Tribunal: STF
Processo: Rcl 75547
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face do Juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas/TO, por alegada afronta ao “entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal esboçado no julgamento Habeas Corpus 232.627/DF, assim como nos precedentes firmados através do INQ nº 4.975/DF, RCL 71.856/AC, PET 3825/QO e RCL nº 71.856/AC, para o fim de garantir a competência especial por prerrogativa de função elencada no art. 78, inciso VI, do Código de Processo Penal”.



    Nos termos da inicial, “Verifica-se da decisão reclamada, mesmo por um singelo exame, um verdadeiro festival de fatos imputados a investigados com foro especial que lhe retiram a competência processual, a iniciar pelo então ex-Governador Mauro Carlesse e seus Secretários de Estado, especialmente, Claudinei Aparecido Quaresemin que vem reclamar o direito ao seu Juiz Natural garantido na Constituição Federal”.



    A defesa, sustenta, em síntese, que “A decisão reclamada, além de ser desarrazoado processar quando não poderia em razão de sua (in)competência ratione personae, prende o Reclamante sob argumentos absolutamente incrédulos”.



    Requer, em sede liminar, “seja imediatamente expedido alvará de soltura do Reclamante” . 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.



    In casu, alega-se violação a precedentes destituídos de efeito vinculante, nos quais o reclamante, aparentemente, não fez parte das relações processuais.



    Consectariamente, impende esclarecer a matéria, porquanto os elementos juntados aos autos se revelam insuficientes, por ora, para autorizar o deferimento da medida cautelar.



    Ex positis, não se caracterizando, primo ictu oculi, o fumus boni juris, INDEFIRO o pedido de liminar, sem prejuízo de novo exame do pedido depois de recebidas as informações. 



    Após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente